Tribunal: TJDFT
Processo: 0711861-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711861-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIR MIGUEL DE SOUZA, AMIR MIGUEL DE SOUZA FILHO, DALEL APARECIDA MIGUEL DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a pretensão recursal refere-se a decisão que determinou a conversão dos depósitos em renda em favor da Fazenda Pública, bem como indeferiu o pedido de levantamento dos valores pela parte ora Agravante. Observa-se ainda que no transcorrer da marcha processual do recurso, a parte Agravante noticiou a quitação integral da dívida junto a Secretaria de Economia do DF, oportunidade em que o ente distrital informa a ocorrência da quitação do parcelamento, mas ressalva a existência de débito vencido em nome do recorrente/executado – Amir Miguel de Souza (id. 29654961). Da mencionada manifestação, a parte Agravante novamente peticiona alegando a inexistência de qualquer débito, e neste momento junta aos autos a certidão negativa de débitos em nome do ora executado Amir Miguel de Souza – id. 29671507. Em sendo assim, ao analisar detidamente o que consta dos autos, ao que parece não existe mais o débito de parcelamento discutido nos autos e tampouco àquele mencionado pelo ente distrital na petição de id. 29654961. Contudo, antes de apreciar qualquer pedido de levantamento de valores nos autos, ao considerar o novo documento de certidão negativa apresentada pela parte Agravante, pelo princípio da não surpresa (art. 10/CPC), necessário conceder vistas a parte recorrida. Nesses termos, vistas a parte Recorrida, em 5 (cinco) dias sobre a petição e documentos apresentados pela parte Agravante no id. 29671504/29671507. Com eventual manifestação do ente distrital ou decorrido o prazo recursal, tornem os autos conclusos para apreciação do pedido da parte Recorrente quanto ao levantamento dos valores. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora